Tribunal: STF
Processo: ARE 1431635
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 72):



    “AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E EM ERRO DE FATO.



    - O erro de fato a autorizar a ação rescisória exige que “a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que 'não tenha havido controvérsia' sobre o fato (§ 2º); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial'' (§ 2º)” (Barbosa Moreira), não sendo admissível em virtude de mera divergência quanto à apreciação de provas.



    - A diversidade legal dos meios impugnativos de sentenças - meios recursais e ação rescisória - é razão bastante para não permitir o trânsito dos requisitos e dos fins de uma e outros, tal se daria propiciando que a rescisória se tornasse uma segunda apelação ou um sucedâneo tardio dos recursos especial e extraordinário.



    - “A violação a lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Caso o acórdão rescindendo opte por uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no verbete sumular 343 do STF.” (REsp 1.664.643, j. 18-5-2017)



    - Havendo pedido expresso de dilação probatória nos autos referenciais, sua negativa somente poderia dar-se no caso de entendimento da dispensabilidade pela suficiência de elementos a amparar a tese do embargante ou de concluir-se pela irrelevância da prova requerida para solucionar a demanda, circunstâncias que parecem concorrer na espécie, importando em afronta às normas que consagram o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.



    Procedência da ação rescisória.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 82), foram rejeitados (Doc. 84).



    No RE (Doc. 78), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, caput, da CF/1988 (princípio da impessoalidade), bem como a Súmula 343/STF, sustentando, para tanto, os seguintes fundamentos (fl. 7, Doc. 78):



    “Houve impedimento dos Desembargadores votantes, como podemos observar da tira de julgamento de fls. 2521/2522. Em seu teor, constam como impedidos os seguintes Desembargadores: 



    [...]



    Conforme consta de fls. 2523 o Acórdão foi prolatado pelo 5º Grupo de Direito Público do Tribunal e segundo a tira de julgamento e Acórdão quatro juízes estavam impedidos de voto, mas participaram do julgamento considerando a informação que consta dos autos na tira de julgamento de fls. 2521/2522, trata-se de nulidade em razão de voto de juiz declarado impedido, em afronta aos artigos 144 e 966 do Código de Processo Civil.



    […]



    Portanto, o confronto ao entendimento da legislação processual civil, também viola o artigo 37, caput, da Constituição Federal, que prevê o princípio constitucional da impessoalidade, nestes termos: "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o impedimento e suspeição acarretam em violação ao princípio constitucional da impessoalidade e moralidade: 



    […]



    Ocorreu violação ao dever imparcialidade e impessoalidade aos litigantes no julgamento em tela, o que acarreta na nulidade.”



     



    Quanto à violação à Súmula 343/STF, aduz que a parte recorrida valeu-se indevidamente da Ação Rescisória como sucedâneo recursal.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para julgar improcedente a ação rescisória.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) o exame de dissídio jurisprudencial é inviável em sede de recurso extraordinário, pois exorbita dos limites da competência da Corte Suprema; e (b) o dispositivo constitucional tido como violado não foi apreciado pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF (Doc. 99). 



    No Agravo (Doc. 102), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 78):



    “Primeiramente, cumpre esclarecer que o presente recurso extraordinário encontra-se de acordo com o disposto no parágrafo 3° do artigo 102 da Constituição Federal, inserido na Lei Maior por força da Emenda Constitucional n°. 45/05, com o seguinte teor: "No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros." (g.n.) 



    A lide que a Fazenda pretende submeter ao crivo da Corte Suprema ostenta inequívoca repercussão geral, pois ultrapassa os limites subjetivos da causa. O substrato da controvérsia cuida de violação ao princípio constitucional da impessoalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal) e a Súmula n. 343 editada pela Corte Suprema, além do valor da causa representar um valor econômico altíssimo, qual seja, R$ 55.715.387,18 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos). 



    Na espécie, estamos em face de objeção aposta contra o Poder Público, cujo acolhimento implicará, indiscutivelmente, na subtração de recursos públicos (efeito econômico), cerca de cinquenta e cinco milhões de reais, que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, notadamente, na área da segurança e saúde públicas. 



    Fora de dúvida, pois, que a presente demanda ostenta a repercussão geral e que a decisão aqui proferida terá alcance e importância, justificando-se plenamente, nessa toada, o conhecimento e resolução do litígio pela Corte Constitucional Brasileira.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Fibria Celulose S.A objetivando a rescisão de acórdão proferido pela Décima Câmara de Direito Público do TJSP nos Embargos à Execução Fiscal n° 0002451-94.2011.8.26.0589, aos argumentos de que houve pedido expresso de prova contábil para corroborar o parecer técnico juntado, ocorrendo violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição federal e aos arts. 355, inciso I, 370, parágrafo único, 369, 374, inciso IV, e 378 do CPC e erro de fato ao considerar inexistentes provas juntadas aos autos. 



     O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgou procedente a rescisória aos fundamentos de que houve houve cerceamento de defesa, pois “havendo pedido expresso de dilação probatória, sua negativa somente poderia dar-se no caso de entendimento da dispensabilidade pela suficiência de elementos a amparar a tese do embargante (…), circunstâncias que parecem não ter ocorrido no acórdão rescindendo, que referiu a falta de comprovação dos pagamentos e do transporte das mercadorias”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 8-14 Doc. 72):



    “Nos termos da previsão do inciso V do art. 966 do Código de processo civil – que reitera o disposto no inciso V do art. 485 da Lei n. 5.869/1973 - a violação de norma jurídica que autoriza a ação rescisória deve ser literal, vale dizer, uma aplicação singular que se põe em vistoso conflito com o sentido único, firmado e incontroverso do texto (cf. MARQUES, José Frederico. Manual de Direito processual civil. Campinas: Millennium, 2003, vol. II, p. 547; SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 495-6; DINAMARCO, Maria Conceição Alves. Ação rescisória. São Paulo: Atlas, 2004, p. 185-90). 



    Decisão contra literam, portanto, não é a que se revela contrastável por nova deliberação, porque todas as decisões são suscetíveis de suportá-la, na esfera recursória, mas, isto sim, é uma decisão que se divorcia de uma disposição legal evidente, manifesta, cristalina, induvidosa, assentada, conforme jurisprudência do STJ: 



    [...]



    10. Sustenta a demandante ofensa direta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição federal e arts. 355, inciso I, 370, par. ún., 369, 374, inciso IV e 378 do Código de processo civil, normas que consagram o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, e à produção de provas.



    No caso sub examine, a r. sentença considerou a causa madura para julgamento, dispensando a fase instrutória diante de conjunto probatório apto a escorar as teses da então embargante. 



    O ven. acórdão rescindendo, contudo, acolheu o recurso fazendário, por entender que os elementos probatórios apontavam em sentido contrário, ressaltando: “não há, entretanto, provas do pagamento de cada duplicata ou mesmo do transporte das madeiras adquiridas” (e-pág. 194). 



    11. O STJ decidiu, no REsp 1.148.444, julgado aos 14 de abril de 2010, sob a égide de recursos repetitivos, editando, ainda, o verbete n. 590 de sua Súmula em março de 2014: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda” (o realce gráfico não é do original) 



    Consolidou-se, deste modo, o entendimento de que a declaração administrativa de idoneidade de uma empresa carreia ao interessado o ônus da prova da efetividade da operação comercial em foco.



    É que isto deriva de o ato administrativo ser presumidamente verdadeiro i.e., exato e integral, ainda que ornado de presunção relativa, suscetível, pois, de prova em contrário.



    12. Essa prova adversa emerge, sobretudo, dos livros mercantis e documentos que amparem a escrita comercial (cf., causa brevitatis, no eg. STJ: REsp 89.706 -Rel. Min. ARI PARGENDLER, j. 24-3-1998; REsp 470.633 -Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 19-8-2004; REsp 649.530 -Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 21-2-2006; REsp 623.335 -Rel. Min. DENISE ARRUDA, j. 7-8-2007).



    A escrita mercantil, porém, não se ornamenta de eficácia sacramental. Sua força probante depende de várias condições, entre elas a de referir-se a documentos relativos a operações de efetiva existência. De não ser assim, se os livros comerciais pudessem, em qualquer caso, fazer prova a favor de quem os escreve, isso “corresponderia à fixação de uma regra que, permitindo a livre escrituração de lançamentos, concedesse, a quem de má-fé, pudesse constituir sempre uma prova em seu benefício” (AMARAL SANTOS, Moacyr. Prova judiciária no cível e no comercial. São Paulo: Max Limonad, 1972, vol. 4, p. 286; com expressa remissão a Waldemar Ferreira). 



    […]



    Desta maneira, cumpre aferir, em cada caso, se de fato existiram as operações negociais que se anunciem celebradas com a empresa que o Fisco, de modo póstero, declarou inidônea, e o ônus da prova correspondente é do contratante e não da Fazenda Pública, privilegiada, neste passo, pela presunção relativa de integralidade e exatidão da conduta fiscal. 



    13. Já na petição inicial dos autos referenciais pleiteou o então embargante a produção de provas, em particular, de perícia (e-pág. 145), iterando esse requerimento após despacho, especificando que a perícia contábil se destinaria a “demonstrar a ocorrência dos negócios jurídicos”, e a corroborar o parecer técnico que concluiu pela realização dos pagamentos das operações de compra de mercadorias (e-pág. 160).



    Assim, havendo pedido expresso de dilação probatória, sua negativa somente poderia dar-se no caso de entendimento da dispensabilidade pela suficiência de elementos a amparar a tese do embargante como na r. sentença de origem, ou de concluir-se pela irrelevância da prova requerida para solucionar a demanda, circunstâncias que parecem não ter ocorrido no acórdão rescindendo, que referiu a falta de comprovação dos pagamentos e do transporte das mercadorias.



    Em que pese à fundamentação do decisum não se restringir à ausência dessas provas, afere-se ser provável solução diversa no caso de confirmar-se terem sido pagas as mercadorias compradas pela ora demandante.



    Neste quadro, cabe reconhecer o cerceamento de defesa, importando na violação literal das normas jurídicas agitadas.



    Pelo meu voto, portanto, pelo meu voto, da veniam do eminente Des. URBANO RUIZ, animo-me a desconstituir o r. decisum rescindendo, determinando o retorno dos autos à origem para propiciar a fase instrutória. 



    14. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 55.715.387,18, que se afirma correspondente ao débito atualizado exigido na conexa execução fiscal.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Rescisória. Pressupostos de cabimento. 4. Ofensa reflexa. 5. Revolvimento de matéria fática. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.095.637-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/6/2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.341.126-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/1/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 903.726-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 8/3/2016)



    Quanto à alegação de impedimento de alguns juízes votantes segundo à tira de julgamento, o Tribunal de origem assim decidiu a questão em sede de Embargos de Declaração (fl. 3, Doc. 84):



    “2. A embargante insurge-se, não contra o entendimento perfilhado pelo acórdão, mas contra nota constante da tira de julgamento e a composição da turma julgadora em julgamento estendido, matéria cuja apreciação, de rigor, caberia ao Desembargador Presidente do 5° Grupo de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Inexistente, pois, o vício propiciador de reparo por esta via recursal, não cabe o conhecimento do recurso. 



    3. Não custa acrescentar, todavia, que os ilustres Magistrados indicados pela tira de julgamento como impedidos são os integrantes da egrégia 10ª Câmara de Direito Público, prolatora do acórdão rescindendo, e que a composição da Turma julgadora do decisum rescisório amolda-se ao disposto no art. 40 do Regimento Interno desta Corte, valendo dizer que o impedimento anotado se refere à Relação e Revisão do processo.



    4. Averbe-se, ainda, que a observância da regra inscrita no art. 238 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que previa, até a edição do Assento Regimental n. 574/2019 (de 12-6), para os casos de procedência da ação rescisória por maioria de votos, a aplicação da metódica do julgamento estendido com a participação de nove juízes, parece divorciar-se do que dispõe o art. 942, § 3°, inc. I, do Código de processo civil.



    Isso, porque o Código processual, ao tratar da técnica do julgamento estendido, determinou sua aplicação apenas em demandas rescisórias cujo resultado seja a rescisão não unânime da sentença: 



    (…)



    Esse foi o entendimento exarado pelo Órgão Especial deste Tribunal paulista, ao alterar, com a edição do Assento Regimental n. 574 de 12 de junho de 2019, a redação do do art. 238 do Regimento Interno desta Corte, suprimindo a extensão do julgamento nos casos de rescisão de acórdão: 



    (…)



    Em remate, observa-se que, in casu, o acréscimo de dois componentes na turma julgadora implicaria prejuízo à economia processual, uma vez que dificilmente alteraria o resultado do julgamento, pois de um total de sete votos, a divergência cingiu-se a dois.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Civil, Regimento Interno da Corte local e Código de Processo Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), bem como demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, em face do óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nessa linha:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. JUIZ EXCEPTO. IMPARCIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO NAS RAZÕES DE DECIDIR DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELO PARQUET. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 746.620-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente